Tribunal: TJES
Processo: 5009375-04.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009375-04.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO PEYNEAU ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE

IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO
FÚTIL, MEIO CRUEL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo laudo de exame cadavérico, existindo, ainda, indícios de autoria, tendo em vista o depoimento testemunhas colhidas na fase judicial, onde apontaram o acusado como um dos coautores do fato criminoso.

3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, hipótese não revelada nos autos. Precedente do STJ

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009375-04.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO PEYNEAU ROSA - DPE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDRE MAGNO PEYNEAU ROSA
, contra decisão de pronúncia (fls. 285/287), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a
impronúncia
do réu, alegando a ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
(fls. 298/233 – numeração com erro).

Quanto aos fatos, n
arra a denúncia
que, na madrugada de 05/02/2017, no Bairro São Torquato, Vila Velha/ES, o apelante, junto ao corréu FELIPE ACHA, em unidade de desígnos e intenção de matar, desferiram diversos golpes de instrumento pérfuro-cortante e corto-contundente (arma branca) em FABIANA FERREIRA DA SILVA, causando as lesões que foram causa suficiente para sua morte.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que no dia dos fatos os denunciados estavam no pátio da antiga “Franel,” onde comumente utilizavam entorpecentes e mantinham relações sexuais, quando em decorrência de uma mera discussão, atacaram a vítima, de forma surpresa, tendo em vista que a mesma não esperava que fosse ser atacada por pessoas do seu convívio.

Apurou-se mais que o crime foi praticado com crueldade, pois além da quantidade de lesões, os réus causaram sofrimento à ofendida, ao introduzir em sua vagina um objeto metálico de formato retangular.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia do réu, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 07/13), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 25 e 135) e Laudo de Local de Homicídio por Arma Branca (fls. 27/32).

Quanto à autoria, vislumbro que a testemunha EDIVALDO CARDOSO DA SILVA, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 45/46), e em Juízo (fls. 257), relatou que no dia dos fatos viu que a vítima saiu com os réus, falando que dormiriam no local conhecido como “Shell”, e que horas depois, os acusados retornaram sozinhos e lhe confidenciaram que haviam “dado uma surra” em FABIANA.

Verifico ainda, que outra testemunha CARLOS HERMES, extrajudicialmente (fls. 65/66), em seu depoimento judicial, relatou que viu a vítima saindo da casa de EDIVALDO, acompanhada dos réus, e no dia seguinte ouviu estes conversando sobre a vítima dizendo “não se preocupa que não vai dar nada não” (fls. 65/66).

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, já que as testemunhas relataram, que ele foi um dos autores dos crimes.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.
3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de decote das qualificadoras, reconhecidas na sentença.

Isto porque, extraem-se indícios de que o recorrente teria praticado o delito, por motivo fútil, em razão de uma mera discussão.

Também há indicativo de que o crime foi cruel, considerando a introdução de objeto na genitália da vítima.

Outrossim, restou evidenciado que os réus se valeram, de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, uma vez que a surpresaram, no momento em que estavam em um mesmo ambiente, comumente utilizado por usuários de drogas.

Sobre o tema, o STJ também possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, conforme o seguinte julgado:

“(...) IV -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10003314),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.